Tribunal: TJSP
Processo: 2000367-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RES REQUERIDOS PELO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.

Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2000367-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O 'INSS' CUSTEASSE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REQUERIDOS PELO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O 'INSS' CUSTEASSE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REQUERIDOS PELO PERITO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2000367-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MOISES
NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2000367-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: MOISES NASCIMENTO DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 13427
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O 'INSS'
CUSTEASSE
A
REALIZAÇÃO
DOS
EXAMES
COMPLEMENTARES REQUERIDOS PELO PERITO
JUDICIAL IRRESIGNAÇÃO DO RÉU DECISÃO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO
ART. 1.015 DO ATUAL CPC
AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE
INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO
HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE
ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ
NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.80/81 dos autos principais, que, em ação
acidentária, rejeitou os embargos de declaração do réu, opostos contra a decisão que
determinou que o INSS antecipasse o pagamento dos exames complementares
solicitados pelo perito judicial.
O réu, ora agravante, argui preliminar de cabimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
presente agravo de instrumento, que versa sobre a redistribuição do ônus da prova,
nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. No mérito,
sustenta, em síntese, que o custeio dos exames complementares não é de
responsabilidade da autarquia previdenciária, cabendo à parte autora a comprovação
dos fatos constitutivos do seu direito. Afirma, ainda, que as despesas dos atos
processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública devem ser pagas ao final
pelo vencido, bem como aduz que o custeio de exames complementares não está
previsto no artigo 8o, § 2o, da Lei n. 8.620/93. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo.
Não houve intimação do agravado para apresentação
de contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O réu, ora recorrente, busca a reforma da decisão
agravada, que determinou que o ente público custeasse a realização dos exames
complementares.
Todavia, é certo que o atual Código de Processo Civil
prevê, em seu artigo 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias que podem
ser atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento, não se incluindo, entre
elas, a decisão ora recorrida.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o magistério
de Theotônio Negrão:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
instrumento; se não está listada, não cabe.” (Código
de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
47a ed., pág. 933, realces originais).
Dessa sorte, a ausência de previsão legal se constitui
em óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Ademais, é certo que o Juízo de origem não
determinou a suposta redistribuição do ônus da prova, que justificaria o
conhecimento do presente agravo de instrumento, pois é a própria Lei n. 8.620/93,
em seu artigo 8o, § 2o, que estabelece que “o INSS antecipará os honorários
periciais nas ações de acidente do trabalho”.
Tal norma legal, aliás, deve ser interpretada de forma
extensiva, a fim de que inclua as despesas necessárias à realização de exames
complementares eventualmente solicitados pelo expert de confiança do Juízo, sob
pena de restar inviabilizada a produção da prova técnica e, em última análise, a
aferição da incapacidade laborativa.
Não se olvida, ainda, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT,
referentes ao Tema n. 988 daquela C. Corte, firmou a tese de que “o rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Sem embargo disso, não se vislumbra, in casu, a
mencionada urgência que justifique o conhecimento do agravo, porquanto é dever
do juiz, como destinatário final das provas, determinar a instrução do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator